Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710862-85.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO DINIZ NOGUEIRA VIANA, GISONEIDE MARIA DINIZ VIANA AGRAVADO: J&amp;G FRANQUIAS E COMERCIO DE LOTERIAS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARCOS NOGUEIRA VIANA DESPACHO Em observância ao disposto nos arts. 933 e 10, do CPC, intimem-se os agravantes para que esclareçam a hipótese de cabimento do presente agravo de instrumento, conforme a disciplina dos incisos do art. 1.015 do CPC, bem como para que se manifestem sobre eventual intempestividade do recurso. P. I. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora